Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001982-20.2021.8.11.0000 – Campo Verde
Agravantes: José Pupin Agropecuária e outra
Agravada: Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Pupin Agropecuária e outra em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que rejeitou a impugnação de crédito aviada contra a Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil Sociedade de Advogados, visando à readequação do crédito na classe, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, face o descabimento de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema. Segue defendendo a inexistência de sucumbência no caso dos autos, ante a ausência litigiosidade, o que impede a referida condenação. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator